Tribunal: CARF
Processo: 10467.720333/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720333/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.219 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
CIMENTO POTY S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A partir de 31/10/2003, com a edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, a manifestação de inconformidade e o recurso suspendem a
exigibilidade do débito objeto de compensação não homologada.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
QUARTO
TRIMESTRE
DE
1995.
CORREÇÃO MONETÁRIA. UFIR. COEFICIENTE.
O coeficiente de correção monetária dos valores recolhidos indevidamente a
título de tributos no 4o trimestre de 1995 é igual a 1 (0,8287/0,8287).
Inteligência dos arts. 66, §3o, da Lei no 8.383/1991, 98 da Lei no 8.981/1995, 6o
da Lei no 10.192/2001 e 52 da IN SRF no 460/2004.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDÍVEL PARA
SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia é necessária quando o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado ou quando for comprovadamente inviável
a produção de provas pelas partes. Estando presentes nos autos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720333/2015-10
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720333/2015-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de valores pagos indevidamente,
com fundamento na Medida Provisória n° 1.212, editada em 28/11/1995, a título de PIS,
relativos aos períodos de apuração de outubro de 1995 a fevereiro de 1996, cumulado
com a apresentação da DCOMP no 18756.17960.150905.1.3.04-8662, para
compensação com débito de PIS, código 6912, relativo ao período de apuração de
agosto de 2005, no valor de R$ 86.014,61.
Conforme os autos do processo administrativo no 11618.002041/2005-11, que examinou
o pedido de compensação e encontra-se apensado ao presente processo, os seguintes
fatos foram registrados:
 Em 08/06/2005 foi protocolado o Pedido de Restituição e em 15/09/2005 foi
transmitido o PER/DCOMP no 18756.17960.150905.1.3.04-8662.
 Em 17/11/2005, foi emitido o Despacho Decisório exarado pela DRF/JPA que
indeferiu o Pedido de Restituição com base no art. 41 da Instrução Normativa
SRF no 460, de 18 de novembro de 2004, arts. 165, I, e 168, I, ambos do CTN
(efeitos decadenciais).
 Em 20/02/2006, foi exarado o Despacho Decisório pela DRF/JPA não
homologando a compensação declarada, pela inexistência do crédito.
 Em 08/05/2006, a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra
o referido despacho.
 Em 30/04/2008, foi exarado o Acórdão no 11-22.112 – 2a Turma da DRJ/REC,
mantendo a decisão da DRF/JPA, e não homologando a compensação declarada.
 Apresentado Recurso Voluntário contra o Acórdão da DRJ/REC, a 2a Turma
Especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), através do
Acórdão no 3802-002.371, de 25/02/2014, deu provimento parcial ao recurso
para afastar a decadência, com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal (STF) no RE 566.621, ao considerar o prazo de 10 anos para que o
sujeito passivo exerça seu direito de requerer a restituição de valores que
comprove terem sido recolhidos a maior ou indevidamente.
 Com relação ao mérito, o Acórdão no 3802-002.371 do Carf entendeu que
restava a análise sobre a apuração do crédito, de sua liquidez e realização dos
cálculos do pleito de restituição/compensação, se fosse o caso. Assim, devolveu
os autos ao órgão de origem para que fossem realizados a análise e cálculos.
 Em 10/08/2015, foi emitido o Despacho Decisório DRF/RECIFE (fls.6/7), o qual
relata que, por meio do sistema CTSJ – Crédito Tributário Sub-Júdice da
Receita, foi realizado o levantamento dos valores de PIS pagos a maior,
resultando em saldo credor (R$ 83.008,70) insuficiente para compensar todo o
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720333/2015-10

débito compensado (R$ 86.014,6), remanescendo o saldo devedor de R$
3.005,91.
Cientificada do Despacho Decisório DRF/RECIFE, que reconheceu parcialmente o
direito creditório e homologou parcialmente o PER/DCOMP no
18756.17960.150905.1.3.04-8662,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade em que defende:
Preliminarmente:

A imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à cobrança dos
débitos albergados no presente processo de restituição/compensação, face à
expressa determinação da suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados
(art. 151, III, do CTN; art. 74, §§ 4[o], 7[o], 9[o], 11, da Lei n° 9.430/1996; o art.
15 do Decreto n° 70.235/1972).

Por força dos mesmos dispositivos legais, que o processo n°
11618.002401/2005-11 (processo de crédito n° 10467.720333/2015-10), passe a
constar como "exigibilidade suspensa" nos sistemas informáticos da Receita
Federal, de forma seja não sejam impedimento à obtenção de imprescindível
Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa - CPDEN, nos termos dos
arts. 205 e 206 do CTN, tampouco sejam enviados ao CADIN, conforme art. 70
da Lei n° 10.522/2002.
Mérito:

Numa análise acurada dos cálculos de fls. 288-295 do processo no
11618.002041/2005-11 nota-se uma incongruência nos cálculos relativamente à
atualização dos valores considerados como pagos e consequentemente, nos
valores restituíveis, uma vez que não houve atualização monetária pela UFIR
(então trimestral; R$ 0,7952) nas competências de outubro a dezembro de 1995,
gerando o pretenso débito.

Nas fls. 52 do processo no 11618.002041/2005-11 o contribuinte apresentou os
valores devidos de pagamento, relativo aos períodos de apuração de outubro de
1995 a fevereiro de 1996, utilizando como base de cálculo os faturamentos
mensais do sexto mês anterior e alíquota de 0,75% (zero virgula setenta e cinco
por cento).

Em que pese o digno órgão argentário ter convalidado os valores bases
apresentados, não logrou êxito em notar que durante os períodos de outubro a
dezembro de 1995 houve a incidência da atualização monetária pela UFIR
trimestral (R$ 0,7952), conforme consta na coluna 'K' da planilha acima
colacionada.

Para que não reste dúvida da necessidade de atualização monetária pela UFIR
trimestral para apurar o real valor pago à época, e para posterior utilização destes
valores para as demais operações, convém colacionar o texto da Lei n° 8.981, de
20 de janeiro de 1995, que estabeleceu a UFIR trimestral.

Desta feita, temos que a expressão monetária da UFIR passou a ser fixada por
períodos trimestrais a partir de 1° de janeiro de 1995, perdurando esta contagem
até 10 de janeiro de 1996, quando a contagem passou a ser semestral.

Assim sendo, resta necessário a atualização monetária pela UFIR trimestral para
apurar o real valor pago à época, uma vez que para fins de repetição de indébito,
apenas a utilização da taxa SELIC não abarca tais atualizações, frente a sua
utilização a partir de 10 de janeiro de 1996, nos termos do art. 39 da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720333/2015-10


Por todo o exposto, deve esta Autoridade Administrativa, com base no poder de
ofício de que é dotada a autoridade administrativa para rever e corrigir atos
eivados de "erro de fato", conforme Súmula 473 do STF e arts. 145, III e 149, IV
do CTN, refazer os cálculos de fls. 288 à 295, de forma a considerar os valores
tidos como restituíveis por pagamentos indevidos no período de outubro a
dezembro de 1995, atualizados com base na UFIR trimestral (divididos por R$
0,7952 e multiplicados por R$ 0,8287), conforme demonstrado as fls. 52 à 54,
homologando-se, por fim, todas as compensações já procedidas nos presentes
autos.
Por fim, a recorrente requer, por aplicação do Princípio Processual da Eventualidade ao
caso concreto, que, caso não se concorde imediatamente com suas alegações, que se
determine o recálculo em diligência/perícia técnica considerando a atualização
monetária com base na UFIR trimestral, tendo formulado quesitos.
Em 03/06/2020, o presente processo foi encaminhado à DRJ Salvador pra julgamento
da Manifestação de Inconformidade (fl. 478).
Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 15-50.797, às fls.
479/486), a 4a Turma da DRJ/SDR (Salvador/BA), por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. Em suas razões de decidir, a câmara baixa traça um histórico detalhado da
evolução da legislação que trata da correção monetária por meio da utilização da UFIR (Unidade
Fiscal de Referência) e sua aplicação na atualização dos valores objeto de pedido de restituição e
compensação, para ao final concluir que:
Ao refazer os cálculos às fls. 288-295 do processo no 11618.002041/2005-11, verificou-
se que foram realizados em consonância com a legislação acima colacionada,
concluindo-se, portanto, que não há reparo a ser feito no procedimento fiscal.
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 491/501) no qual pede:
“1) em sede de preliminar, que seja:
a) a imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à cobrança de todos
os “débitos” albergados no processo administrativo no 10467.720333/2015-10, face à
expressa determinação da suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados (art.
151, III, do CTN; art. 74, §§ 4o, 7o, 9o, 11, da Lei no 9.430/96; o art. 15 do Decreto no
70.235/72 e 137, da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017;
b) por força dos mesmos dispositivos legais, que tais processos “de débito” passem a
constar como “exigibilidade suspensa” nos sistemas informáticos da Receita Federal,
de forma seja não sejam impedimento à obtenção de imprescindível Certidão Positiva
de Débitos com Efeitos de Negativa – CPD-EN, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN,
tampouco sejam enviados ao CADIN, conforme art. 7° da Lei n° 10.522/2002;
2) No mérito, que seja revisado e reformado o Acórdão no 15-50.797, proferido pela 4a
Turma da DRJ/SDR em 30/06/2020, afim de refazer os cálculos de fls. 288 à 295, de
forma a considerar os valores tidos como restituíveis por pagamentos indevidos no
período de outubro a dezembro de 1995, ser atualizados com base na UFIR trimestral
(divididos por R$ 0,7952 e multiplicados por R$ 0,8287), conforme demonstrado as fls.
52 à 54, reconhecendo integralmente o crédito tributário albergado no PER/DCOMP
n° 18756.17960.150905.1.3.04-8662, inclusive com realização de imprescindível prévia
perícia, mais uma vez justificada e requerida, por prevalência da verdade material no
âmbito administrativo, conforme determina o art. 149, IV e VIII do CTN e é o núcleo
das Súmulas nos 346 e 473 do STF.”
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720333/2015-10

Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento. Sendo assim, passo à análise das razões de recurso na sequência e sob os títulos
dados pela Recorrente.

3. Da suspensão da exigibilidade dos valores compensados não homologados.
Apresentação do recurso voluntário.
A Recorrente inicia suas razões de recurso requerendo a “imediata paralisação de
quaisquer procedimentos tendentes à cobrança dos débitos albergados no presente processo,
face à expressa determinação da suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados” (fls.
497).
Em que pese a preocupação demonstrada pela Recorrente, entendo ser
desnecessário um maior aprofundamento em relação a este pedido, já que por força do disposto
no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Medida Provisória no 135/2003 (convertida
na Lei no 10.833/2003), a exigibilidade do débito não compensado restará suspensa até que
sobrevenha decisão final deste processo na esfera administrativa.

4. Da atualização monetária do crédito anterior a 01/1996 pela UFIR
(trimestal; R$ 0,7952). crédito suficiente para homologação integral da compensação do
contribuinte. aplicação da Súmula n° 473 do STF c/c art. 149, IV e VIII do Código
Tributário Nacional.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720333/2015-10

A princípio incumbe destacar que as razões trazidas pela Recorrente em sua
contestação à decisão de piso são, em última análise, as mesmas que a levaram a manifestar sua
inconformidade em relação ao despacho decisório que reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, qual sejam: aos valores recolhidos entre outubro e dezembro de 1995 seria
aplicável a correção monetária pela UFIR trimestral, nos termos da Lei no 8.981/1995, vigente ao
tempo dos recolhimentos realizados em outubro a dezembro de 1995, algo que não foi
considerado pela Delegacia da Receita Federal responsável pela análise. No seus próprios
termos:
Ínclitos Julgadores, em que pese o digno órgão argentário ter convalidado os valores
bases apresentados, não logrou êxito em notar que durante os períodos de outubro a
dezembro de 1995 vigia a UFIR trimestral (R$ 0,7952), conforme consta na coluna
‘K’ da planilha acima colacionada, de forma a impactar nos valores tidos como de
pagamento indevido, portanto restituíveis, pois a quantidade de UFIR encontrada pela
divisão com a UFIR então vigente (R$ 0,7952), haveria de ser transformada em real
pela UFIR de janeiro de 1996 (0,8287).
Assim, embora a Recorrente alegue a necessidade de reforma da decisão de
primeira instância, na prática não contrapõe as razões de decidir do colegiado a quo, ou seja, não
avança na argumentação para demonstrar a existência do seu direito em contraponto às razões de
decidir trazidas na decisão de piso.
Ocorre que, em meu entendimento, o deslinde da controvérsia está justamente nos
fundamentos do voto condutor do acórdão do colegiado a quo. Posto isso, considerando que seria
esforço desnecessário construir fundamentação de mesmo teor, com a devida vênia, reproduzo
excertos daquela r. decisão, que, pela sua clareza, servem para elucidar os fatos e esclarecer a
controvérsia em torno da incorreção (correção) do cálculo efetuado pela DRF responsável pela
análise do pedido de ressarcimento:
A Lei no 8.383/1991 instituiu a Unidade Fiscal de Referência (UFIR), como medida de
valor e parâmetro de atualização monetária de tributos e de valores expressos em
cruzeiros na legislação tributária federal, bem como parâmetro de atualização de
tributos e contribuições sociais, inclusive previdenciárias, de intervenção no domínio
econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Conforme previsão
no seu art. 2o, a UFIR mensal era fixada em cada mês-calendário e a UFIR diária ficava
sujeita à variação diária.
O §3o do art. 66, da Lei no 8.383/1991, autorizou a correção monetária com base na
variação da UFIR na compensação ou restituição de pagamento indevido ou a
maior de tributos e contribuições federais:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. (Redação
dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
(...)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou
contribuição ou receita corrigido monetariamente com base na variação da
UFIR. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720333/2015-10

Posteriormente, a Lei no 8.981/1995, a qual foi citada pela recorrente, determinou que
a UFIR passasse a ser fixada por períodos trimestrais a partir do ano-calendário
de 1995.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1995 a expressão monetária da Unidade
Fiscal de Referência (Ufir) será fixa por períodos trimestrais.
(...)
Art. 98. Para efeito do disposto no § 3o, do art. 66, da Lei no 8.383, de 1991, a
correção monetária será calculada com base na variação da Ufir, verificada
entre o trimestre subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior de
tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
patrimoniais, e o trimestre da compensação ou restituição.
Consoante disposto no art. 98 da Lei no 8.981/1995, acima reproduzido, os pagamentos
realizados entre janeiro e dezembro de 1995 devem ser corrigidos pela UFIR
trimestral com base na variação da UFIR, verificada entre o trimestre subsequente
ao do pagamento indevido e o trimestre da compensação ou restituição.
A partir de 01 de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 revogou
expressamente o art. 98 da Lei no 8.981/1995. Conforme art. 75, caput e parágrafo
único, da Lei no 9.430/1996, abaixo destacado, a partir de 01 de janeiro de 1997, a
atualização pela UFIR passou a ser anual.
Art. 75. A partir de 1o de janeiro de 1997, a atualização do valor da Unidade
Fiscal de Referência - UFIR, de que trata o art. 1o da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com as alterações posteriores, será efetuada por períodos
anuais, em 1o de janeiro.
Parágrafo único. No âmbito da legislação tributária federal, a UFIR será
utilizada exclusivamente para a atualização dos créditos tributários da União,
objeto de parcelamento concedido até 31 de dezembro de 1994.
Em 26 de outubro de 2000, a Medida provisória no 2095-76 (§ 3o do art. 29) extinguiu a
UFIR instituída pelo art. 1o da Lei no 8.383/1991:
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos
fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam
sido objeto de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em
quantidade de UFIR, serão reconvertidos para Real, com base no valor daquela
fixado para 1o de janeiro de 1997.
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em
Reais.
§ 2o Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em Dívida Ativa da
União, deverá ser informado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o
valor originário dos mesmos, na moeda vigente à época da ocorrência do fato
gerador da obrigação.
§ 3o Observado o disposto neste artigo, bem assim a atualização efetuada para o
ano de 2000, nos termos do art. 75 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
fica extinta a Unidade de Referência Fiscal - UFIR, instituída pelo art. 1o da Lei
no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.(grifou-se)
Já em 14 de fevereiro de 2001, a Lei no 10.192/2001, resultado da conversão da MP
no 2.074-73, de 2001, determinou que, durante o ano calendário de 1996, a UFIR
seria reajustada semestralmente:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720333/2015-10

Art. 6o A Unidade Fiscal de Referência - UFIR, criada pela Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991, será reajustada:
I - semestralmente, durante o ano-calendário de 1996;
II - anualmente, a partir de 1o de janeiro de 1997.
(...)
Na data da transmissão do PER/DCOMP no 18756.17960.150905.1.3.04-8662, a
restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição
administrados pela Secretaria da Receita Federal eram disciplinadas pela IN SRF no
460/2004, que determina no art. 52 que os valores decorrentes de pagamento indevido
ou a maior, passíveis de compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1o de
janeiro de 1996, quantificados em UFIR, seriam convertidos em Reais, com base no
valor da UFIR vigente em 1o de janeiro de 1996, correspondente a R$ 0,8287, conforme
abaixo destacado:
Art. 52. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de
rendimentos, bem como os créditos decorrentes de pagamento indevido ou a
maior, passíveis de compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1o de
janeiro de 1996, quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão
ser convertidos em Reais, com base no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de
1996, correspondente a R$ 0,8287.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente alega que o cálculo correto para
atualização dos pagamentos indevidos realizados durante outubro a dezembro de 1995
deve considerar os índices R$ 0,7952 (referente a UFIR trimestral do 4o trimestre de
1995) e R$ 0,8287 (referente a UFIR do 1o semestre de 1996). No entanto, com base
no exposto acima, a legislação vigente determinava que no ano-calendário de 1995,
a correção monetária fosse calculada com base na variação da UFIR, verificada
entre o trimestre subsequente ao do pagamento indevido ou a maior e o trimestre
da compensação ou restituição.
Como a UFIR trimestral teve vigência até 31/12/1995, passando a semestral em
01/01/1996, para pagamentos realizados no 4o trimestre de 1995, a UFIR do
trimestre subsequente já não existia, devendo ser utilizada a UFIR do 1o semestre
de 1996, no valor de R$ 0,8287.
Já com relação a UFIR do trimestre da compensação ou restituição, a IN SRF no
460/2004,
vigente na data da transmissão do PER/DCOMP no
18756.17960.150905.1.3.04-8662, previa que os valores decorrentes de pagamento
indevido ou a maior, passíveis de compensação ou restituição, apurados
anteriormente a 1o de janeiro de 1996, quantificados em UFIR, seriam convertidos
em Reais, com base no valor da UFIR vigente em 1o de janeiro de 1996,
correspondente a R$ 0,8287. Ou seja, na situação posta o coeficiente de atualização
é igual a 1 (0,8287/0,8287). (grifo nosso)
Assim, em pese ser inconteste o argumento trazido pela Recorrente de que a Lei no
8.981/1995 estava vigente à época dos recolhimentos, entendo que isso não implica necessariamente
reconhecer que aos valores recolhidos entre outubro e dezembro de 1995 seja inexoravelmente
aplicável a correção pela UFIR do último trimestre daquele ano.
Vê-se que o art. 98 da Lei no 8.981/1995 é textual ao dispor que “a correção
monetária será calculada com base na variação da UFIR, verificada entre o trimestre
subseqüente ao do pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive
previdenciárias, e receitas patrimoniais, e o trimestre da compensação ou restituição”.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720333/2015-10

Portanto, aos valores pagos no último trimestre seria aplicável a UFIR do trimestre subsequente,
a qual, por uma modificação legislativa deixou de ser trimestral passando a ser semestral (R$
0,8287 no 1o semestre de 1996).
Ademais, conforme destacado na decisão da DRJ, na data da transmissão do
PER/DCOMP no 18756.17960.150905.1.3.04-8662, vigia a IN SRF no 460/2004, cujo art. 52
determina que os valores decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de
compensação ou restituição, apurados anteriormente a 1o de janeiro de 1996, quantificados
em UFIR, seriam convertidos em Reais, com base no valor da UFIR vigente em 1o de
janeiro de 1996.
Portanto, da aplicação dessas normas, chega-se à conclusão trazida pelo r.
decisum do colegiado a quo de que, na situação posta, o coeficiente de atualização é igual a 1
(0,8287/0,8287).
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

5. Da necessidade de aferição dos fatos por meio de perícia técnica.
Analisando-se as razões de decidir da Delegacia da Receita Federal que prolatou o
despacho decisório, as razões trazidas pela ora Recorrente, tanto em sua manifestação de
inconformidade, quanto em seu Recurso, e as razões de decidir trazidas pela câmara baixa em
seu r. decisum, entendo que o foco da controvérsia é muito mais uma divergência de
interpretação e aplicação das normas do que uma questão que demande apoio de um perito para
ser elucidada.
Para mim, resta claro que os valores considerados nos cálculos tanto da DRF
quanto do contribuinte em essência convergem. A celeuma toda estaria apenas em determinar se,
de acordo com a lei, seria aplicável ou não a correção reclamada pela Recorrente aos valores
recolhidos no último trimestre de 1995.
Todavia, esse é o ponto fulcral da questão de mérito tratada no tópico anterior
deste voto, acerca do qual entendo não ser necessário conhecimento técnico aprofundado para se
chegar a uma conclusão, seja para reconhecer o direto reclamado pela Recorrente, seja para
negar-lhe provimento.
Diante do exposto, com base no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, voto por
indeferir o pedido de perícia feito pela Recorrente, na medida em que sua realização é
prescindível in casu.

Conclusão
Posto isso, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.219 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720333/2015-10

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 514
DF CARF MF
Original